Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI DISTRITAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. A parte embargante alegou omissão quanto à prejudicialidade externa em razão da tramitação de ação rescisória, à inexigibilidade da obrigação com fundamento no Tema 864 do STF e no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, bem como requereu o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) estabelecer se a obrigação discutida seria inexigível à luz do Tema 864 do STF e do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC; (iii) verificar se está configurado o prequestionamento necessário ao acesso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese de prejudicialidade externa foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, o qual registrou que a ação rescisória apontada não teve pedido liminar deferido e sequer foi conhecida, afastando a suspensão do cumprimento de sentença por inexistência de efeito suspensivo ou plausibilidade jurídica relevante.
A alegação de inexigibilidade da obrigação foi refutada no voto embargado, que esclareceu não haver identidade entre o reajuste setorial previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 e a revisão geral anual tratada no Tema 864 do STF, bem como destacou a ausência de violação ao art. 169 da CF/88, ante a existência de prévia dotação orçamentária, conforme decidido na ADI 7391/DF.
Não configurada omissão ou vício no acórdão, registrou-se expressamente, por cautela e para fins de prequestionamento, a análise dos dispositivos invocados pela parte embargante, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.